Tribunal: STF
Processo: RHC 269431
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Júnior Rodrigues Monteiro contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração no  agravo regimental no HC nº 1.045.301/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Narram os autos que o recorrente foi condenado como incurso no art. 168, § 1º, III, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana), além de 13 dias-multa.
 Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal de origem negou provimento.
Nesse recurso, a defesa alega, em síntese, a presença de direito subjetivo ao acordo de não persecução penal e a inexistência de supressão de instância em caso de manifesto constrangimento ilegal.
Ao final, requer

“VII.a – o conhecimento do presente Recurso Ordinário Constitucional;
VII.b – o seu provimento, para que seja concedida a ordem de habeas corpus, reconhecendo-se o constrangimento ilegal decorrente da não oferta do Acordo de Não Persecução Penal;
VII.c – subsidiariamente, que seja determinada a anulação do processo a partir do momento em que configurados os requisitos para o ANPP, com a remessa dos autos ao Ministério Público para a devida proposta do acordo;
VII.d – ou, ainda, que se determine o retorno dos autos à instância de origem para apreciação obrigatória e fundamentada da tese defensiva, afastando-se o óbice da supressão de instância.”

É o relatório. Fundamento e decido.
O deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano. 
À luz do que consta nos autos, não vislumbro, neste primeiro exame, ato configurador de flagrante constrangimento ilegal praticado contra o paciente, advindo do alegado não oferecimento do acordo de não persecução penal.
Ante o exposto, sem prejuízo de exame mais detido quando do julgamento de mérito, indefiro a liminar requerida. 
Estando o writ devidamente instruído, dispenso o pedido de informações. 
Abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente